Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de argumentação não suscitada em primeira instância e que não foi objeto de apreciação em sentença, diante da impossibilidade de inovação recursal.
2. Comprovado que o devedor tinha conhecimento de pagamento feito por terceiro ao qual não se opôs, ausente a demonstração de que o devedor tinha meios para ilidir a ação, é devida a restituição pelos valores pagos por terceiro, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.